Tribunal: STF
Processo: HC 183746
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Identidade fática identificada. Pedido deferido.
    Vistos etc. 
    Trata-se de requerimento formulado por Márcio Hernandes de Oliveira em favor de Richard Leme Gomes , em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente Nayara Caroline Alves Farias, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP).
    Argumenta identidades fática e jurídica entre a situações processuais de Richard e Nayara, porquanto teriam sido denunciados e condenados por um mesmo crime de tráfico de drogas, ocorrido em contexto único. Defende a incidência da fórmula isonômica do artigo 580 do CPP (‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’). Requer, como consequência da extensão, a revogação da prisão preventiva.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo deferimento do pedido. 
    Em 15.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, no recesso forense, deferiu ‘o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva de Richard Leme Gomes, decretada nos autos do Processo nº 1500849-82.2018.8.26.0545, facultando, conforme decisão da Relatora, ‘ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP)' (evento 37). 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao deferir o pedido liminar para substituir a custódia preventiva decretada contra o Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerou presente “a identidade de situações entre a paciente desta impetração e o ora requerente.”
    Compreendeu Sua Excelência que a decisão do magistrado de primeiro grau não indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de ambos os corréus. Assentou a incompatibilidade da prisão preventiva e o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ressaltou, ainda, que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação. 
    Eis o teor da decisão:
    “(…)
    Anoto que a Ministra Rosa Weber concedeu a ordem em favor de Nayara Caroline Alves Farias amparada na seguinte fundamentação: 
    “Revelam os autos que a paciente foi presa preventivamente, em 29.12.2018, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
     Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar a paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de a paciente recorrer em liberdade. 
    Uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória, a denegação do direito da sentenciada recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença. Na hipótese, fixado o regime semiaberto e decidido que a sentenciada não deve permanecer solta até o trânsito em julgado de sua condenação, razoável que se restrinja sua liberdade nas condições do regime intermediário. Manter a condenada segregada em regime fechado, representaria impor-lhe um gravame, só pelo fato de estar ela exercendo seu direito de ampla defesa. 
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013. 
    Na mesma linha, destaco: 
    (…) 
    Por outro lado, reputo ausente fundamentação idônea ensejadora da decretação e/ou manutenção da constrição cautelar. 
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da sentença em liberdade, fundamentou que ’[c]onfirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares estão mantidas.’ 
    Na espécie, a segregação cautelar da paciente foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea. 
    O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.6.2013). 
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula nº 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP).” 
    É inegável, portanto, que, conforme destacado pela douta Relatora, a decisão do magistrado de primeiro grau, cuja fundamentação é a mesma com relação à paciente e ao ora requerente, não indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de ambos os corréus, bem como mostram-se incompatíveis a prisão preventiva e o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixados tanto para a paciente quanto para o ora requerente, sendo certo, igualmente, que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação. 
    Sobre os temas, anotem-se: 
    (…).
    Tenho, portanto, inclusive diante do parecer favorável do Ministério Público Federal, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a paciente desta impetração e o ora requerente. 
    Nessa conformidade, defiro, sem prejuízo de ulterior deliberação pela eminente Ministra Relatora, o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva de Richard Leme Gomes, decretada nos autos do Processo nº 1500849-82.2018.8.26.0545, facultando, conforme decisão da Relatora, “ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP)“ 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. Int.”
    Ao exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação fática e jurídica na condenação dos envolvidos.
    Nesse contexto, reputo aplicável a extensão da ordem concedida em favor da paciente Nayara Caroline Alves Farias ao corréu Richard Leme Gomes, ora Requerente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade de razões utilizadas para negar aos envolvidos o direito de recorrer da sentença em liberdade.
    Na espécie, a segregação cautelar dos envolvidos foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea.
    Ante o exposto, forte no art. 192 do RISTF, defiro o pedido de extensão, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva de Richard Leme Gomes, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora